Tribunal: TJMT
Processo: 1016918-97.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016918-97.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (EMBARGANTE), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — ICMS — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL — REEMBOLSO DAS CUSTAS — CABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Demonstrada a omissão quanto à análise do recurso, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

3. Sendo a condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil.

4.
Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme artigo 236, § 1o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT.

5. Aclaratórios conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ERAI MAGGI SCHEFFER
em face de acordão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para declarar a prescrição do crédito tributário, julgando extinto os autos originários, por via de consequência, inverto o ônus da sucumbência, eis que em conformidade com o artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões, em síntese, aduz que o acórdão é omisso por não ter fixado
“quanto à atualização da base de cálculo dos honorários restou obscuridade, na medida em que não ficou clarividente se a incidência dos honorários será sobre o valor atualiza do proveito econômico obtido”
.

Defende que deve ser aplicado o percentual com observância das faixas do § 3o, artigo 85, do Código de Processo Civil.

Assevera que não restou expressa a necessidade de reembolso das custas processuais, eis que vencedora.

Requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso, consoante id. 148363177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — ICMS — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — ESCOAMENTO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS - CONTAGEM A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE — OCORRÊNCIA — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.

1. Verificado o transcurso do prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, contados a partir da constituição definitiva do crédito por meio da notificação do contribuinte, possível é declarar a prescrição da pretensão executiva de crédito tributário.

2. Recurso provido. Sentença reformada.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Cinge-se a questão quanto à necessidade de fixação de parâmetros e percentuais por escalonamento, bem ainda quanto ao pleito de reembolso das custas processuais.

Em detida análise, vinga-se a pretensão do embargante, as quais passo ao devido pronunciamento.

Dos honorários advocatícios.
Consoante se observa dos autos, a sentença de primeiro grau foi desfavorável ao embargante, com condenação da parte autora ao
“pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC”
.

Em sede de apelação, à unanimidade, o recurso interposto pela ora embargante foi provido, à unanimidade, momento em que ficou determinada a inversão do ônus sucumbencial a seu favor.

Denota-se que é necessário observar que os honorários,
in casu,
deverão considerar o proveito econômico, bem ainda os limites do § 3o, art. 85, CPC:

“[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Com essas razões, acolho o recurso nesse ponto.

Reembolso das despesas processuais.
A insurgência do embargante, ainda, se dá quanto ao reembolso das custas recolhidas.

Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme se observa do artigo 236, § 1o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSO FIRMADO POR TERCEIRO QUE NÃO POSSUI PODERES PARA TRANSIGIR E SUBSCREVER TAC – NULIDADE DO TÍTULO – EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO. O Termo de Ajustamento de Conduta, como título executivo extrajudicial, possui características e reveste-se de requisitos de validade, sem os quais o título é desprovido de eficácia. Tendo o Compromisso de Ajuste sido firmado por agente incapaz de assumir como compromissário a obrigação definida no instrumento, ou representá-lo para tanto, por não possuir instrumento de mandato que lhe outorgue poderes específicos, esta eivado de nulidade, carecendo-lhe força executiva. Considerando que a obrigação de fazer é própria da condição de proprietário da área, que em caso de descumprimento é quem sofrerá pesadas medidas administrativa e judiciais cabíveis, tem-se, pois, por inexigível, o título executivo firmado por terceiro que não possui relação com a obrigação lançada por quem não possui poderes para tal. Pelo princípio da causalidade, sendo os embargos a execução acolhidos para extinguir o processo executivo, em virtude da inexigibilidade do título que o aparelha, deve o embargado suportar o pagamento dos honorários, uma vez que dera causa a propositura dos embargos. Recurso desprovido. (N.U 0000618-90.2012.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO ARGUMENTOS DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1009986-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Logo, é de rigor acolher a argumentação de forma integrativa, para reconhecer a necessidade de reembolso.

Em face do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para (i) alterar os honorários advocatícios, na forma especificada, em seus patamares mínimos, em referência ao artigo 85, §§ 3o e 5o, CPC, com observância do proveito econômico obtido e (ii) determinar o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme se observa do artigo 236, § 1o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022